Tribunal: TJSP
Processo: 2277031-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA AGRAVANTE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. APRECIAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS E ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA AGRAVANTE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. APRECIAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS E ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBIILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.- A dialeticidade presente no sistema recursal exige que a parte recorrente exponha as razões justificadoras do acolhimento do seu pedido em face da decisão atacada. A inobservância implica em irregularidade formal, o que torna inadmissível o presente recurso. 2.- Incabível o conhecimento de questões não submetidas e analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001001399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado
LUCAS DOS SANTOS LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000
Voto no 32.460
Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo Foro Central 21a Vara Judicial
Juiz(a):
Márcio Teixeira Laranjo
Agravante:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
Agravado:
LUCAS DOS SANTOS LINS
Voto no 32.460
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DA AGRAVANTE.
FALTA
DE
CORRELAÇÃO
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO
ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
APRECIAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM
SUBMETIDAS E ANALISADAS EM PRIMEIRO
GRAU.
IMPOSSIBIILIDADE,
SOB
PENA
DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1.- A dialeticidade presente no sistema
recursal exige que a parte recorrente exponha as
razões justificadoras do acolhimento do seu pedido
em face da decisão atacada. A inobservância implica
em irregularidade formal, o que torna inadmissível o
presente recurso. 2.- Incabível o conhecimento de
questões não submetidas e analisadas em primeiro
grau, sob pena de supressão de instância.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS impugnando
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação
declaratória contra si ajuizada por LUCAS DOS SANTOS LINS, indeferiu
pedido de suspensão da execução da penhora sobre o seu faturamento,
em todos os meses entre os dias 27 até 5o dia útil do mês seguinte e entre
os dias 14 e 20 de cada mês (subsidiariamente, pede a suspensão até que
seja realizado o pagamento dos salários/adiantamentos de seus
funcionários).

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000
Voto no 32.460
A agravante informa que houve a
determinação da penhora de 35% do seu faturamento bruto no processo
onde interposto o presente agravo de instrumento, além de penhora 50%
de seu faturamento bruto em outro processo (ação no
0836871-04.2020.8.26.0000, que tramita na 1a Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Belém-PA), constrições que, se mantidas, inviabilizarão
suas atividades religiosas. Diz que efetua o pagamento de 850
funcionários (pagamento de salário no 5o dia útil do mês e de
adiantamento no 20o dia do mês), razão por que requereu a suspensão da
execução das penhoras nos dias já informados. Alega que houve
desrespeito à ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Diz que
houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto
no art. 805 do CPC. Sustenta a necessidade de suspensão das penhoras
até o julgamento do Tema 769 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Noticia a existência de entendimento jurisprudencial permitindo a exclusão
dos valores relativos à folha de pagamento da base de cálculo da penhora.
Informa estar atravessando dificuldades financeiras em razão da crise
causada pela pandemia do novo coronavírus. Pede a suspensão da
penhora nos dias já informados ou, alternativamente, a exclusão do valor
correspondente à folha de pagamentos da base de cálculo das penhoras.
Houve
o
indeferimento
da
tutela
antecipada recursal e o recurso foi encaminhado diretamente para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O Magistrado de primeiro grau indeferiu
o pedido de suspensão das ordens de penhora ao fundamento de que a
agravante não comprovou determinação de constrição de 50% do seu

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000
Voto no 32.460
faturamento bruto no processo no 0836871-04.2020.8.26.0000, que tramita
na 1a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA.
De fato, com a petição que ensejou a
decisão agravada (fls. 17/20 dos presentes autos e 612/615 dos autos
originais), não houve juntada de documento comprovando a supracitada
penhora, não tendo o Magistrado analisado documento neste sentido, o
que impede eventual apreciação em sede recursal sob pena de supressão
de instância.
A agravante, em suas razões recursais,
não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Não
ataca, em nenhum momento, o entendimento de que não houve
comprovação da ordem de penhora de 50% no processo que tramita na 1a
Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA.
Assim, a argumentação apresentada na
petição do presente agravo de instrumento não guarda relação dialética
com a decisão atacada. Citado em julgamento de caso análogo, ensina
EDUARDO ARRUDA ALVIM:
“Importante ter-se presente que as razões devem
guardar estreita correlação com os termos da decisão
impugnada, sob pena do não conhecimento do
recurso, consoante já decidiu o 2o TACivSP, que
inadmitiu (não conheceu) de recurso 'na medida em
que os réus (ali recorrentes) não adequaram seu
recurso à hipótese submetida à apreciação judicial,
impugnando matéria diversa da discutida nos autos'.
A correlação ou a pertinência que as razões devem
ter em relação à decisão, em particular, com a sua
fundamentação, evidenciam uma das dimensões
dialéticas do processo; ausente essa relação, não há
dialeticidade alguma” ("Curso de direito processual
civil", v. 2, no 7.5, p. 119, RT (7a Câmara, ADD de
Recurso em Agravo de Instrumento no 740.831-1/0 -
Santos, Rel. Juiz Antonio Rigolin, v.u.).
O princípio da dialeticidade, no dizer de

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000
Voto no 32.460
FLÁVIO CHEIM JORGE, representa a fundamentação com impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida e pedido de nova
decisão, a fim de possibilitar ao julgador avaliação dos limites fixados no
recurso (“Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, Ed. Revista dos Tribunais, 4a
ed. 2009, pág. 206).
Portanto, caracterizada a violação do
princípio da dialeticidade nos temas suscitados no recurso, enseja o seu
não conhecimento, por infringência ao disposto no art. 1.016, III, do CPC.
Nesse sentido, confira-se julgado desta
Colenda Câmara:
“AGRAVO. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS
FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO
ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
A
dialeticidade
presente no sistema recursal exige que o recorrente
exponha as razões justificadoras do acolhimento do
seu pedido em face da decisão atacada. A
inobservância implica em irregularidade formal, o que
torna inadmissível o recurso.” (Agravo de Instrumento
no 0117655-76.2012.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado/TJSP, Relator Desembargador ADILSON DE
ARAUJO, j. em 26/06/2012).
Sobre as outras questões articuladas
nas razões recursais (violação à ordem de penhora prevista no art. 835 do
CPC, do princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805
do citado diploma processual, da necessidade de se aguardar o
julgamento de questão constante em tema perante o STJ, das dificuldades
decorrentes da pandemia do novo coronavírus), e relativamente ao pedido
alternativo (exclusão dos valores relativos à folha de pagamento dos
salários de seus funcionários da base de cálculo das penhoras), não foram
objeto da petição que ensejou a decisão agravada. Ou seja, o Magistrado
de primeiro grau não apreciou as questões, o que impede o conhecimento
delas em grau recursal sob pena de supressão de instância.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Agravo de Instrumento no 2277031-83.2020.8.26.0000
Voto no 32.460
Posto isso, por meu voto, não conheço
o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator